Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA contra Decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que em sede de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de JAIRO RODRIGUES DA SILVA (proc. 0711133-05.2019.8.07.0020), acolheu a impugnação do terceiro interessado LENIR ANTONIO DOS SANTOS para desconstituir a penhora de crédito anteriormente deferida e, em consequência, teve por prejudicada a decisão que havia deferido em favor da parte credora, ora Agravante, a sub-rogação dos referidos direitos creditórios. Sustenta a Agravante, em síntese, que a desconstituição da penhora trata-se de questão preclusa, porquanto o terceiro interessado não manifestou sua irresignação em momento oportuno. Afirma que uma vez tendo havido a sub-rogação no direito de crédito por decisão pretérita, já manejou ação própria contra o terceiro interessado e qualquer discussão acerca da validade da constrição em razão do contrato firmado com o Executado deve ser travada naqueles autos (proc. 0719273-57.2021.8.07.0020). Pugna pela suspensão dos efeitos da Decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para manter a penhora dos valores referentes às 27 (vinte e sete) parcelas com vencimento entre 21/04/2021 a 21/10/2023, do contrato de compra e venda do veículo I/FORD RANGER XLS CD2 25, placa JKN 2742/DF. Preparo regular É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho por presentes os requisitos legais, pelos menos sob um primeiro e provisório exame. Isso porque, segundo consta dos autos da execução, contra a Decisão que deferiu a penhora do crédito do Executado, não se insurgiu o terceiro devedor, e quando intimado para depositar em juízo o valor mensal das parcelas devidas, embora tenha alegado a impossibilidade de o fazer ao argumento de haver sido vítima de golpe, não logrou atender a determinação judicial para esclarecer (e comprovar) se chegou a pleitear em juízo eventual rescisão do contrato de compra e venda do veículo alienado pelo executado ou quaisquer outras medidas judiciais ou extrajudiciais destinadas a solucionar o noticiado imbróglio causado pelo descumprimento contratual. Nesse contexto, o Juizo a quo, em decisão pretérita, de id 95696878, decidiu: “[...] Nos termos do art. 857 do CPC, “Feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito.” No caso dos autos, a parte executada não impugnou a constrição. Embora o terceiro interessado tenha imputado ao devedor o descumprimento do contrato que originou o crédito objeto da penhora, trata-se de mera alegação, desprovida de lastro probatório, razão pela qual deve ser mantida a constrição deferida nestes autos. Ressalto que o terceiro interessado foi regularmente intimado para comprovar eventual rescisão do contrato firmado com o executado ou a adoção de eventuais medidas destinadas a solucionar o noticiado imbróglio causado pelo descumprimento contratual imputado à referida parte; contudo, não se manifestou nos autos. ANTE O EXPOSTO, considerando a absoluta ausência de prova de eventual desconstituição ou suspensão da exigibilidade do crédito penhorado nestes autos, mantenho a constrição deferida no ID 89361784. Em consequência, fica a parte exequente autorizada a sub-rogar-se nos direitos creditórios do executado JAIRO RODRIGUES DA SILVA em desfavor do terceiro interessado, Sr. Lenir Antônio dos Santos, até o limite do débito exequendo pleiteado na presente ação. Contudo, a satisfação do seu crédito em face do terceiro interessado deverá ser pleiteada em ação própria, ressalvado o direito da parte credora de retomar a presente execução, caso não receba o valor da dívida, nos termos do § 2o do art. 857 do CPC. Determino a suspensão do presente feito, pelo prazo de 60 dias, no intuito de possibilitar ao exequente a adoção de medidas judiciais ou extrajudiciais em desfavor do terceiro interessado, no intuito de satisfazer o seu crédito. Intimem-se as partes e o terceiro interessado acerca da presente decisão.” Assim como não se insurgiu oportunamente contra a Decisão que deferiu a penhora, igualmente não manifestou irresignação contra o pronunciamento judicial que a manteve. Nada obstante, em momento posterior, peticionou mais uma vez pela desconstituição da penhora, pelo que sobreveio a Decisão agravada que considerou haver sido trazida aos autos a prova que antes não lograra ser apresentada e assim acolheu o i. Magistrado as alegações referentes a um suposto golpe perpetrado pelo Executado, desconstituindo a penhora de crédito antes deferida e teve por prejudicada a decisão que havia deferido em favor da parte credora a sub-rogação dos referidos direitos creditórios. Em que pese o r. entendimento monocrático, os autos de origem revelam, sob uma análise de cognição sumária, que já não era mais dado ao terceiro interessado impugnar a penhora de crédito há muito deferida e contra a qual não se insurgiu no oportunamente, sobretudo quando já apresentadas e afastadas as alegações de que o Executado-devedor havia descumprido o contrato que originou o crédito objeto da penhora. Ainda que o i. Magistrado tenha consignado que a prova das alegações logrou ser produzida posteriormente, é sempre oportuno lembrar que o processo civil se fundamenta na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, daí porque se consagrou nos arts. 502 e 507 do CPC o fenômeno da coisa julgada e da preclusão, impedindo a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. Ademais, convém observar o ajuizamento de ação própria pelo Exequente em face do terceiro devedor para satisfação do crédito no qual foi sub-rogado, em cujos autos, em princípio, poderá ser discutida a questão referente ao descumprimento pelo Executado-devedor do contrato de compra e venda do veículo em razão do qual surgiu o crédito penhorado, mediante contraditório e ampla defesa. Nessa esteira, a um exame prefacial, vislumbro a presença do requisito da plausibilidade das alegações da Agravante no tocante à preclusão da objeto da Decisão agravada, que somado ao risco de não satisfação da dívida em razão da desconstituição da penhora, recomendam conceder efeito suspensivo ao recurso pelo menos até que a questão seja apreciada com maior profundidade pelo Colegiado. DEFIRO, POIS, O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORARES OLIVEIRA Relator